Tribunal: TJBA
Processo: 8009180-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8009180-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: ADALTO DA SILVA BOAVENTURA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA EMBARGADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, sob alegação de omissão na apreciação de precedentes judiciais e de erro material quanto à natureza do vínculo jurídico da parte como empregada pública celetista. A parte embargante sustentou, ainda, que o Tribunal deixou de considerar a desnecessidade de criação legal do cargo em empresa pública e de analisar documentos relevantes dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar precedentes apontados e argumentos sobre a natureza celetista do vínculo; (ii) verificar se houve erro material no acórdão embargado; (iii) determinar se os embargos foram utilizados indevidamente como meio de rediscussão do mérito da decisão já fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os Embargos de Declaração, conforme art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de vícios formais na decisão judicial — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — e não constituem instrumento para rediscutir o mérito da causa, o que inviabiliza sua utilização como sucedâneo recursal. 4 - O Acórdão embargado enfrentou expressamente a condição de empresa pública, registrando que o candidato concorreu a vaga regida pela CLT, afastando qualquer erro material quanto ao enquadramento jurídico. 5 - A jurisprudência firmada pelo STF no Tema 784 foi devidamente aplicada ao caso concreto, no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a realização de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior não gera direito subjetivo à nomeação fora das hipóteses excepcionais de preterição arbitrária ou contratação irregular. 6 - As decisões mencionadas pela parte embargante não constituem precedentes obrigatórios, razão pela qual a ausência de menção expressa a esses julgados não configura omissão relevante. 7 - O alegado erro material não é evidente, tampouco interno ao julgado, exigindo nova valoração de elementos probatórios, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios. 8 - A análise exaustiva de todos os documentos anexados aos autos não é exigência legal para cumprimento do dever de fundamentação, bastando que a decisão permita a compreensão dos motivos adotados pelo julgador. 9 - A jurisprudência do STJ rechaça o uso dos embargos como via para reexame do mérito da decisão (EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS; EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS), sobretudo quando a fundamentação do acórdão impugnado é clara, coerente e suficiente. 10 - Caracterizada a intenção da parte embargante em promover rediscussão da matéria, é devida a rejeição do recurso, com advertência expressa quanto à possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, em caso de reiteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 11 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A omissão que enseja Embargos de Declaração é aquela relativa a ponto que deveria ter sido decidido e não foi, não se confundindo com a ausência de análise exaustiva de argumentos ou documentos. 2 - A inexistência de erro material quanto ao tipo do cargo objeto do Concurso Público. 3 - A não observância de julgados sem força vinculante não caracteriza omissão no acórdão. 4 - É indevido o uso de Embargos de Declaração como meio para rediscutir o mérito da decisão devidamente fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 37, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI (Tema 784); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 8009180-15.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante ADALTO DA SILVA BOAVENTURA e Embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA